Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700402-76.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO COSTA DA SILVA APELADO: VALDINEY SANTOS RIBEIRO, MARCUS ANTONIO AUGUSTO FARIAS, FERNANDO GUIMARAES MEIRELES, IVANA MARCIA GUIMARAES ROCKENBACH D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo 3o réu, SÉRGIO COSTA DA SILVA, com o objetivo de reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da circunscrição judiciária de Águas Claras. Nas razões recursais, o apelante pede a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do apelante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE o apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator